Tribunal: TJSP
Processo: 1012593-03.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - Sentença de procedência, reconhecendo os danos materiais e danos morais – Reforma parcial que se impõe para majoração do montante a título de reparação por dano moral - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Requerido que atuou como agente executor do Programa Minha Casa, Minha Vida – Laudo técnico trazido pela parte autora que constatou os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - Sentença de procedência, reconhecendo os danos materiais e danos morais – Reforma parcial que se impõe para majoração do montante a título de reparação por dano moral - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Requerido que atuou como agente executor do Programa Minha Casa, Minha Vida – Laudo técnico trazido pela parte autora que constatou os vícios construtivos alegados na inicial – Sofrimento e angústia da autora que são irrefutáveis no caso concreto - Recurso da autora provido, desprovido o apelo do requerido.